Tribunal: TJMT
Processo: 0001233-39.2016.8.11.0018
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001233-39.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), RODERSON GALDINO DE MATOS - CPF: 040.239.921-86 (APELANTE), RAFAEL GREIN TRAJANO - CPF: 055.929.611-89 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14,
CAPUT,
LEI No. 10.826/03) – RECURSO DA DEFESA – I - ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA (AUSÊNCIA DE LESIVIDADE À SEGURANÇA PÚBLICA) – IMPROCEDÊNCIA – CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – IRRELEVÂNCIA DO CARÁTER OFENSIVO - CONDENAÇÃO MANTIDA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 37 DA TCCR/TJMT - II -

ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA - IMPOSIÇÃO LEGAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
– RECURSO
DESPROVIDO
–
CONSONÂNCIA
COM A PGJ.

I -

Não há que se falar em ausência de dolo na conduta dos Apelantes, se o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato, no qual, a comprovação do mero cometimento da conduta é suficiente para ensejar a tipicidade do crime, conforme o teor do Enunciado 37 deste TJMT:
“O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo”;

II -
Incabível a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita em sede de Recurso de Apelação Criminal, devendo o pedido de isenção do pagamento ser dirigido ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, eis, que deve ser aferida capacidade ou não, do réu de liquidar a multa, ao tempo em que lhe for exigido, na execução do julgado
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelações Criminais
, interpostas a tempo e modo por
Roderson Galdino de Matos
e
Rafael Grein Trajano
, contra a sentença em que se os condenou pela autoria do crime previsto no
artigo 14 da Lei no 10.826/2013
, fixando a ambos, a pena de 2 anos de detenção, em regime inicial aberto, além do
pagamento de 10 dias-multa
,
substituídas
por 2 restritivas de direito a serem aplicadas pelo Juízo da Execução Penal.

Em suas razões, a Defesa pleiteou: I) a absolvição de Roderson e de Rafael por atipicidade da conduta, em razão da inexistência de lesividade à segurança pública, com espeque no artigo 386, inc. III do CPP; e, II) a isenção do pagamento das custas processuais, ante alegada hipossuficiência (Id’s. 57490499 e 57490950).

Em sede de contrarrazões, o MP pugnou o
desprovimento
do Apelo (Id. 57490952); de
igual maneira
opinou a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer que segue em transcrição livre (Id. 58085457):

Apelação Criminal: – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 1) Pretendida absolvição – Alegada atipicidade da conduta, em razão da ausência de potencialidade lesiva – Inadmissibilidade – O tipo penal do art. 14 da Lei no 10.826/03
é crime de mera conduta
, o que significa que independe da ocorrência de efetivo prejuízo para a sociedade ou da produção de um resultado naturalístico externo à conduta –
Comprovado que os apelantes portavam arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, não se pode reconhecer a atipicidade da conduta. 2) Pleito pela isenção das custas processuais, ao argumento de que os apelantes não possuem condições financeiras para arcarem com as custas processuais, tanto que foram assistidos integralmente pela Defensoria Pública – Inviabilidade –
O benefício da assistência judiciária gratuita não afasta a expressa disposição do art. 804, do CPP, mas tão somente desobriga o condenado de pagá-la, enquanto persistir o estado de hipossuficiência, suspendendo sua exigibilidade até o prazo máximo de cinco anos a contar da sentença
, quando, então, estará a obrigação prescrita (art. 98, §3o da Lei no 13.105/2015) - Matéria afeta ao juízo das execuções penais – Pelo
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020